Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600515-46.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600515-46.2024.6.16.0048

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno, Eleições - Eleição Proporcional, Corrupção ou
Fraude
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600515-46.2024.6.16.0048 e 0600520-68.2024.6.16.0048 que de acordo com o art. 22, inciso XIV, da
Lei Complementar n° 64/1990, julgou procedente os pedidos formulados e extingo o feito na forma
do art. 487, I, do CPC para, reconhecendo a fraude perpetrada à cota de gênero: i) cassar o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) do Partido Social Democrático - PSD de
Tunas do Paraná nº 0600256-51.2024.6.16.0048, e os diplomas dos candidatos a ele vinculados, a
saber, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles: - Kauan Ariel De
Souza Bomfim: Eleito Vereador. - Gilmar Dos Santos Lourenco: Eleito 1° Suplente. - Marcos
Vinicios Binda Machado: Eleito 2° Suplente. - Eshilin Bionda Moreira Barbosa: Eleita 3° Suplente. ii)
declarar inelegível, na forma do art. 22, inciso XIV, da LC 64/90, a investigada Elisandra Goncalves
Calixto, cominando-lhe sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou. iii) declarar a nulidade dos votos obtidos pelo PSD de
Tunas do Paraná/PR, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código
Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.(Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta pela Comissão Provisória do Partido Progressista - PP de Tunas do
Paraná/PR, por fraude à cota de gênero com pedido liminar, em face de Partido Social Democrático
- PSD de Tunas do Paraná/PR, Joel do Rocio Jose Bomfim, Elisandra Goncalves Calixto, Kauan
Ariel de Souza Bomfim, Lineu Marcos Thomaz de Lima, Heloiza da Rosa Alves da Cruz, Valderi
Alves Belemer, Eshilin Bionda Moreira Barbosa, Gilmar dos Santos Lourenço e Marcos Vinicios
Binda Machado. Alega o investigante que os Investigados praticaram fraude à cota de gênero nas
Eleições Proporcionais Municipais de 2024 na medida em que a candidata ELISANDRA
GONCALVES CALIXTO, do Partido Social Democrático, com nome de urna Profa. Elisandra, e
RCand nº 0600257-36.2024.6.16.0048, teria figurado como uma candidatura "fictícia"/"laranja", pois
teria sido constatado que ela teve votação zerada, não realizou atos efetivos de campanha, tendo,
inclusive, promovido exclusivamente a candidatura de terceiros e teve prestação de contas
praticamente zerada, com ausência de movimentação financeira relevante). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS VINICIOS BINDA MACHADO (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CAIO CEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO)
GILMAR DOS SANTOS LOURENCO (EMBARGANTE)

TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CAIO CEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO)
ESHILIN BIONDA MOREIRA BARBOSA (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CAIO CEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO)
VALDERI ALVES BELEMER (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CAIO CEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO)
HELOIZA DA ROSA ALVES DA CRUZ (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CAIO CEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO)
LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CAIO CEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO)
KAUAN ARIEL DE SOUZA BOMFIM (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CAIO CEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELISANDRA GONCALVES CALIXTO (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CAIO CEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CAIO CEZAR DOS SANTOS (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
(EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA -
PP (EMBARGADA)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44552630
15/06/2025
20:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44552630 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125785300000043493429
Número do documento: 25061520125785300000043493429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:27:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.393

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600515-46.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: CAIO CEZAR DOS SANTOS - OAB/PR110452
EMBARGANTE: ELISANDRA GONCALVES CALIXTO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: CAIO CEZAR DOS SANTOS - OAB/PR110452
EMBARGANTE: KAUAN ARIEL DE SOUZA BOMFIM
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: CAIO CEZAR DOS SANTOS - OAB/PR110452
EMBARGANTE: LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: CAIO CEZAR DOS SANTOS - OAB/PR110452
EMBARGANTE: HELOIZA DA ROSA ALVES DA CRUZ
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: CAIO CEZAR DOS SANTOS - OAB/PR110452
EMBARGANTE: VALDERI ALVES BELEMER
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: CAIO CEZAR DOS SANTOS - OAB/PR110452
EMBARGANTE: ESHILIN BIONDA MOREIRA BARBOSA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: CAIO CEZAR DOS SANTOS - OAB/PR110452
EMBARGANTE: GILMAR DOS SANTOS LOURENCO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: CAIO CEZAR DOS SANTOS - OAB/PR110452
EMBARGANTE: MARCOS VINICIOS BINDA MACHADO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: CAIO CEZAR DOS SANTOS - OAB/PR110452
EMBARGADA: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44552630 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125785300000043493429
Número do documento: 25061520125785300000043493429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:27:11

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE
À COTA DE GÊNERO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E
CONTRARIEDADE.
INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a Recurso Eleitoral, mantendo sentença
que reconheceu fraude à cota de gênero, cassou DRAP e
diplomas, declarou inelegibilidade, nulidade de votos e
determinou recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário.
2. O Embargante alega omissão na análise da prova
testemunhal, argumentando que o acórdão realizou um
recorte seletivo e isolado do depoimento, negligenciando
elementos probatórios cruciais.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral impugna os
Embargos, defendendo que o acórdão analisou a prova
testemunhal em conjunto com os demais indícios,
concluindo pela candidatura fictícia e apreciou todos os
pontos abordados nas razões recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o
acórdão embargado padece de omissão na análise da prova
testemunhal, realizando um recorte seletivo e isolado do
depoimento,
negligenciando
elementos
probatórios
cruciais; e (ii) se a alegação de contrariedade aos
princípios que regem a apreciação da prova no âmbito
judicial configura vício sanável por meio de Embargos de
Declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova oral foi considerada inconclusiva e analisada
em seu contexto, em conjunto com as demais provas dos
autos, não havendo o alegado recorte seletivo.
6. A alegação de negligência de elementos probatórios é
genérica, sem especificação de quais seriam esses
elementos, indicando mero intuito de rediscussão da
causa.
7. A contrariedade entre a conclusão do julgado e as
provas dos autos (error in judicando) não configura vício
sanável por Embargos de Declaração, que se destinam a
sanar contradição interna.

Num. 44552630 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125785300000043493429
Número do documento: 25061520125785300000043493429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:27:11
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Não há omissão quando a prova
testemunhal é analisada em conjunto com as demais
provas dos autos e considerada inconclusiva. 2. A
alegação
genérica
de
negligência
de
elementos
probatórios, sem especificação, não configura omissão
sanável por Embargos de Declaração. 3. A contrariedade
entre a conclusão do julgado e as provas dos autos (error
in judicando) não configura vício sanável por Embargos
de Declaração, que se destinam a sanar contradição
interna.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil de 2015, art. 489.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 11/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Partido Social Democrático - PSD contra o acórdão nº
66.541 (id. 44465316), por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso por ele interposto e
manteve a sentença proferida pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral, que reconheceu a fraude à cota de gênero
perpetrada pela agremiação; cassou o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) do PSD de
Tunas do Paraná e os diplomas dos candidatos a ele vinculados; declarou a inelegibilidade de Elisângela
Gonçalves Calisto, pelo prazo de 8 (oito) anos; declarou a nulidade dos votos obtidos pelo PSD de Tunas do
Paraná e determinou a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral),
inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Em suas razões (id. 44470941) o embargante reproduz com pequenas alterações e supressões alegações
deduzidas no recurso eleitoral e ao final, de forma confusa e desconexa, afirma que a decisão embargada
“incorre em manifesta contrariedade aos princípios que regem a apreciação da prova no âmbito judicial” e

Num. 44552630 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125785300000043493429
Número do documento: 25061520125785300000043493429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:27:11
“[a]o manter o julgamento procedente da AIJE, com base em um recorte seletivo e isolado do depoimento
testemunhal” padece de “uma severa omissão das provas contidas nos autos”, negligenciando “elementos
probatórios cruciais constantes dos autos”.
O embargado apresentou impugnação aos aclaratórios (id. 44510918), afirmando que, como se extrai do
título do tópico 3 dos embargos, a pretensão do embargante é apenas a rediscussão do mérito da demanda e
que, ante a inexistência de contradição, omissão, obscuridade e erro material, o acolhimento dos aclaratórios
é inviável.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 15/04/2025 (id. 44469124) e os aclaratórios foram opostos
em 16/04/2025 (id. 44470941), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão
acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de
erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto
ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem
pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos,
ocorre a omissão.
Pois bem.
No caso em apreço, pelo que se extrai da confusa peça, o embargante aduz que o acórdão embargado seria
omisso quanto à análise da prova testemunhal, considerando apenas um “recorte seletivo e isolado do
depoimento testemunhal”.
Da simples leitura do acórdão embargado conclui-se que o embargante não tem razão em sua alegação,
porquanto a prova oral, ademais de ter sido considerada inconclusiva, foi considerada em todo o seu
contexto e em conjunto com as demais provas carreadas aos autos. Confira-se:

Num. 44552630 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125785300000043493429
Número do documento: 25061520125785300000043493429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:27:11
No que se refere à realização de campanha de rua, os recorrentes afirmam que Elisandra
realizou visitas a eleitores, pedindo-lhes voto. De outro lado, o partido Progressista afirma
que Elisandra trabalhou em prol da candidatura de Kauan Ariel de Souza Bomfim, único
candidato eleito pelo PSD em Tunas do Paraná.
O áudio apresentado com a petição inicial, tal como reconhecido na sentença recorrida, é
praticamente inaudível e pouco acrescenta ao conjunto probatório. Não é possível
identificar com segurança quem são os interlocutores e o contexto exato no qual a
conversa, da qual se ouve poucos trechos, se deu.
O depoimento de Daiana da Silveira Almeida de Lopes, única testemunha ouvida, é
inconclusivo, pois ora diz que Elisandra fazia propaganda em favor da sua candidatura
porque tinha sido orientada a fazer isso, ora afirma que nos três dias em que trabalhou na
companhia de Elisandra não a viu distribuir santinhos de sua candidatura.
Contudo, não é crível ou razoável que uma candidata saia para fazer propaganda para si
em companhia de cabo eleitoral contratada para fazer propaganda de outro candidato ao
mesmo cargo. Daiana foi categórica ao afirmar que foi contratada por Kauan Ariel de
Souza Bomfim, fato que não foi negado pelos recorrentes. Ainda que Elisandra conhecesse
Daiana anteriormente, não há motivo plausível para que realizasse campanha em sua
companhia, a não ser que o seu pedido de voto fosse para outro candidato.
Embora não haja prova segura de que Elisandra trabalhasse em prol da candidatura de
Kauan, os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar que Elisandra
trabalhava exclusivamente em favor da campanha majoritária.
Como já mencionado, em seus perfis das redes sociais Elisandra veiculou apenas
propaganda do candidato Joel Bomfim:

Também causa estranheza o fato de que, apesar de ter recebido 5 adesivos perfurados
como doação estimável - que pressupõe-se ser material de propaganda compartilhada, ou
seja, em benefício tanto da candidatura majoritária quanto da candidatura proporcional -
Elisandra optou por afixar no veículo da família um adesivo de propaganda exclusiva dos
candidatos à majoritária:
Por fim, tem-se que a fotografia juntada pelos próprios recorrentes, que retrata Elisandra
Gonçalves Calixto em ato de campanha, comprova que a candidata portava tão somente
material do candidato à majoritária. Confira-se:
Na fotografia Elisandra aparece com um adesivo com o número 55, número do PSD e
número de urna do candidato Joel Bomfim. Os materiais gráficos que estão nas mãos de
Elisandra são da campanha majoritária, com conteúdo idêntico ao de uma das postagens
por ela realizada em seu perfil do Facebook:
Note-se que os materiais que Elisandra segura em suas mãos tem o tamanho aproximado
de uma folha de papel A4, enquanto que os santinhos por ela recebidos como doação
estimável mediam 5x9 cm, conforme consta da descrição apresentada na sua prestação de
contas:
Todos esses elementos indicam que Elisandra dedicou-se exclusivamente à divulgação da
candidatura majoritária e que sua própria candidatura foi registrada tão somente para o

Num. 44552630 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125785300000043493429
Número do documento: 25061520125785300000043493429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:27:11
cumprimento formal da cota de gênero.

O embargante também afirma que “[a]o manter o julgamento procedente da AIJE, com base em um recorte
seletivo e isolado do depoimento testemunhal” padece de “uma severa omissão das provas contidas nos
autos”, negligenciando “elementos probatórios cruciais constantes dos autos”, contudo, não aponta quais
seriam esses elementos, o que indica tratar-se de alegação genérica com o mero intuito de rediscussão da
causa.
Por fim, o embargante aduz que o acórdão embargado “incorre em manifesta contrariedade aos princípios
que regem a apreciação da prova no âmbito judicial”. A alegação de contrariedade não pode ser confundida
com a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração.
Com efeito, a contradição que enseja a oposição de embargos de declaração refere-se à contradição interna,
verificada entre os fundamentos do julgado e seu dispositivo, ou entre duas ou mais afirmações
contraditórias existentes no próprio acórdão. A contradição externa, referente à divergência da decisão em
relação às provas ou a outros julgados, só pode ser discutida por meio do recurso próprio e não por
embargos de declaração, pois demonstra claramente a insatisfação quanto à matéria já julgada. Sobre o
tema:
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória,
devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa
correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1.022, I, CPC).
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão
e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do
processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de
contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna,
aquela havida entre trechos da decisão embargada.
(DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o
processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência de tribunal e querela nullitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 16ª edição . Salvador: Ed. JusPodivm,
2019, v3, p. 307)

Destarte, eventual contrariedade entre a conclusão do julgado e as provas produzidas nos autos não
configuraria vício a ser sanado pela via dos aclaratórios, mas verdadeiro error in judicando, apto a
fundamentar a interposição do recurso cabível.
Conclui-se, pois, que o embargante pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da
decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento dos
aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante se

Num. 44552630 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/06/2025 20:12:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061520125785300000043493429
Número do documento: 25061520125785300000043493429
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/06/2025 13:27:11
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600515-46.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
- Advogado do(a) EMBARGANTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - EMBARGANTES: JOEL
DO ROCIO JOSE BOMFIM, ELISANDRA GONCALVES CALIXTO, KAUAN ARIEL DE SOUZA
BOMFIM, LINEU MARCOS THOMAZ DE LIMA, HELOIZA DA ROSA ALVES DA CRUZ, VALDERI
ALVES BELEMER, ESHILIN BIONDA MOREIRA BARBOSA, GILMAR DOS SANTOS LOURENCO,
MARCOS VINICIOS BINDA MACHADO - Advogados do(a) EMBARGANTE: TAINARA PRADO
LABER - PR92625-A, CAIO CEZAR DOS SANTOS - PR110452 - EMBARGADA: COMISSAO
PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP - Advogados do(a) EMBARGADA: LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.06.2025